Tribunal: TJES
Processo: 5002425-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002425-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

AGRAVADO: PAULO ROBERTO AGUIAR

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO. 1.
De acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
é inegável que a obrigação de fazer determinada em sentença não só ostenta natureza condenatória como também possui um montante econômico aferível. O título judicial que transite em julgado com a procedência dos pedidos de natureza cominatória e de pagar quantia certa deve ter a sucumbência calculada sobre ambas condenações. (REsp 1.738.737/RS, 3ª Turma, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 08/10/2019).
2.
No caso concreto, a obrigação de fazer possui valor estimável e quantificável, razão pela qual deverá ser levada em consideração como base de cálculo dos honorários advocatícios.
3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002425-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: BIANCA VALLORY LIMONGE RAMOS - ES7785-A, AROLDO LIMONGE - ES1490, CELSO BITTENCOURT RODRIGUES - ES8226
AGRAVADO: PAULO ROBERTO AGUIAR

Advogado do(a) AGRAVADO: VAGNER LUIZ TESTA FACHETTI - ES32423-A

VOTO

Por meio da decisão ora
recorrida
, o Juízo de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, reputando válida a incidência do proveito econômico da obrigação de fazer na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais,
a
agravante alega, em síntese, que (i) o resgate não traduz proveito econômico, não havendo de se cogitar a hipótese de incidência de honorários sobre o resgate autorizado; e (ii) os honorários foram arbitrados tão somente sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Em que pese as alegações da agravante, não vejo como alterar a decisão agravada. Explico.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
é inegável que a obrigação de fazer determinada em sentença não só ostenta natureza condenatória como também possui um montante econômico aferível. O título judicial que transite em julgado com a procedência dos pedidos de natureza cominatória e de pagar quantia certa deve ter a sucumbência calculada sobre ambas condenações. (REsp 1.738.737/RS, 3ª Turma, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 08/10/2019).

No caso concreto, a obrigação de fazer possui valor estimável e quantificável, razão pela qual deverá ser levada em consideração como base de cálculo dos honorários advocatícios.

Por oportuno, cito o seguinte trecho da decisão agravada:

“
[...] considerando que a condenação em obrigação de fazer autorizando o resgate dos valores a título de previdência privada possui conteúdo econômico determinado, tal montante, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, deve integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, não devendo, ainda, o termo ‘condenação’, previsto no parágrafo acima se restringir a determinação de pagar quantia, mas também àquelas que possam ser quantificadas ou mensuradas, conforme o presente caso.”.

A
ssim, sem maiores delongas, evidente que o valor dos honorários advocatícios arbitrado na fase de conhecimento englobou toda a condenação, ou seja, os danos morais e obrigação de fazer – saldo de resgate autorizado -.

Com base no exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Ordinária Virtual - 06.05.2024 a 10.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator, notadamente em virtude da natureza peculiar da obrigação de fazer, que tem conteúdo econômico direto.

É como voto.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.